Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705446-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: REGINALDO DE SOUZA ARANTES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de próprio punho, redigida por REGINALDO DE SOUZA ARANTES, na qual requer a concessão dos benefícios de comutação da pena e/ou indulto natalino, com base nos Decretos no 16.294/07; 7.420/10; 9.246/17 e 10.184/20 (ID 68816482). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para aditamento do pleito, caso necessário, tendo se manifestado pela impossibilidade de conhecimento dos pedidos, os quais, por serem inerentes à execução penal, devem ser destinados ao juízo de primeiro grau sob pena de supressão de instância (ID 69271591). Parecer da 12a Procuradoria de Justiça Criminal pela inadmissão do pedido, pelos mesmos fundamentos aventados pela Defensoria Pública (ID 70060633). De fato, as pretensões, por serem inerentes à esfera da execução penal, devem ser dirigidas ao Juízo de primeiro grau – visto que a análise diretamente por este Tribunal ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao Juízo da Execução enfrentar tais matérias. Nesse sentido: “(...) Execução penal. Redução da pena. Supressão de instância. Pedidos de indulto e comutação de pena, próprios da execução penal, devem ser dirigidos ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância. Petição indeferida. (Acórdão 1968923, 0751907-64.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025)”. (Grifo nosso). “(...) A pretensão aviada diretamente nesta instância revisora, sem que fosse submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, acarreta supressão de instância. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal” (Petição Criminal, 0748650-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2024)”. (Grifo nosso). Diante do exposto, INADMITO a presente petição com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator